Tribunal: TJDFT
Processo: 0735280-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0735280-48.2025.8.07.0000 Agravante : COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A Agravado : JUCINEIDE SILVA DOS SANTOS Processo de Origem : 0702224-76.2020.8.07.0007 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 245494759, proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0702224-76.2020.8.07.0007, proposta em desfavor de JUCINEIDE SILVA DOS SANTOS, ora agravada. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator